Tribunal: TJSP
Processo: 1500186-79.2019.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Ameaça
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000293971
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500186-79.2019.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante EDUARDO
LEMOS DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196 -Voto no 17494
2
7a Câmara Criminal
Apelação no 1500186-79.2019
Apelante: Eduardo Lemos de Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Juízo: 17494
APELAÇÃO
CRIMINAL
-
Violência
doméstica contra a mulher - Crime de
Ameaça - Autoria e materialidade delitiva
demonstradas

Condenação

Pena
adequadamente fixada
Substituição da
pena incabível - Regime prisional mais
brando

Sursis
mantido
-
Recurso
improvido.
RELATÓRIO
O Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de
Franca condenou Eduardo Lemos de Oliveira a cumprir pena de
um (01) mês e cinco (05) dias de detenção, no regime inicial aberto,
por infração ao artigo 147, do Código Penal. A sentença suspendeu
condicionalmente a pena pelo prazo de dois (02) anos, mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196 -Voto no 17494
3
cumprimento de condições.
O réu não se conforma com a decisão e recorre
pretendendo a absolvição, invocando a insuficiência probatória ao
argumento de que apenas retrucava por mensagens e ligações todas
as vezes em que era ameaçado pela vítima, bem como que embora
houvesse medida protetiva de urgência em favor da ofendida, ela
descumpria as medidas entrando em contato com ele, tornando
atípica a conduta delitiva, visto que a vítima não se sentia ameaçada
(fls. 149/156).
Regularmente
processado
o
recurso
interposto, com o oferecimento das contrarrazões de fls. 160/161,
vieram os autos a esta Instância e a Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo improvimento do recurso (fls. 169/171).
FUNDAMENTAÇÃO
A denúncia afirmou que no dia 30 de
novembro de 2018, na cidade de Franca, o Apelante ameaçou a sua
ex-companheira Taisa Faggiono Alves Silva, de causar-lhe mal
injusto e grave, consistente em sua morte.
Ainda segundo a denúncia, a vítima manteve
relacionamento amoroso com o réu durante treze anos e com ele teve
três filhos. No dia dos fatos o acusado ameaçou, por meio de
mensagem, a vítima dizendo que “eu faço uma desgraça para você e
sumo” e “É para se sentir (ameaçada) mesmo. Aí você vai ver que eu
vou te provar que essa bosta de medida protetiva não serve para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196 -Voto no 17494
4
bosta nenhuma”.
A vítima compareceu à delegacia de polícia e
elaborou boletim de ocorrência sobre a ameaça sofrida,
manifestando o desejo de representar contra o Apelante (fls. 04). A
materialidade delitiva, portanto, está perfeitamente demonstrada.
Na delegacia de polícia, a vítima declarou que
foi casada com o Apelante por treze anos e estão separados há 09
meses por motivo de traição da parte dele, mas ele não aceita o
rompimento e fica proferindo ameaças de morte, tanto pessoalmente,
quanto através de mensagens pelo celular (fls. 04). Em juízo, ela
confirmou os fatos, dizendo que estavam separados e o réu proferia
várias ameaças, mas que agora havia parado com isso. Possui
contato com ele por conta dos três filhos que possuem em comum e
confirmou que teve contato com ele enquanto vigia a medida
protetiva porque entendeu que elas eram válidas por 60 dias, sendo
que a data do término do prazo coincidiu com a data do divorcio,
então supôs que a medida havia perdido a validade pelo tempo
decorrido e porque as visitas aos filhos estavam regularizadas pelo
divórcio. Afirmou que mesmo com as medidas protetivas ainda sim
foi ameaça pelo Apelante.
O Apelante compareceu na delegacia de polícia e
declarou na ocasião que a vítima começou a registrar boletins de ocorrência
depois que tomou conhecimento das traições, contudo, se trata de boletins
mentirosos. Disse que a vítima estava fazendo “um inferno” da vida dele e
que constantemente o provocava via mensagens (fls. 47). Em juízo, ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196 -Voto no 17494
5
declarou que a vítima ligava para ele, falava o que queria, que ia fazer uma
desgraça na vida dele e desligava o telefone na cara dele, além de não deixa-
lo ver os filhos. Admitiu que retrucou as ameaças, que do mesmo modo que
ela falava que ia fazer uma desgraça na vida dele, ele dizia que faria na vida
dela. Declarou que apenas retrucava as ameaças, mas não guardou as
conversas via whatsapp.
A testemunha da acusação Kelly Aparecida Pires
disse em juízo que viu as mensagens ameaçadoras, bem como presenciou
ligações no mesmo sentido.
William Rangel Custódio de Araújo, testemunha de
defesa, disse em juízo que não sabe nada sobre a suposta ameaça, a não ser o
que foi relatado pelo Apelante, visto que são amigos. Soube que o Apelante
estava sendo processado, mas não sabe nada sobre as ameaças. Disse que eles
brigavam por causa das visitas às crianças.
Pois bem.
O laudo acostado às fls. 17/23 referente à
perícia realizada no aparelho de celular da vítima demonstra que o
Apelante, de fato, enviou mensagens de cunho ameaçador a ela, seja
por áudio, seja com emojis de carinha com arma apontada para a
cabeça.
A palavra da vítima foi corroborada pela
degravação da conversa acostada às fls. 22 e pelo depoimento da
testemunha Kelly que viu as mensagens no celular da vítima, bem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196 -Voto no 17494
6
como estava próxima a ela em ocasiões em que foi ameaçada via
ligação telefônica, ao passo que o Apelante não produziu prova
alguma para desmerecer a versão apresentada pela ofendida e nada
nos autos está a sugerir que ela tenha agido imbuída do propósito de
imputar ao Apelante crime que ele não cometeu.
Nenhuma prova foi produzida no sentido de
que a vítima ameaçava o Apelante e ele apenas retrucava.
Assim,
pelos
elementos
de
convicção
amealhados, conclui-se que o fato realmente ocorreu e que o
Apelante foi o seu autor.
O dolo específico ficou configurado.
Isso porque restou claro que a vítima se sentiu
intimidada e em razão disso tratou de comunicar os fatos à autoridade
policial. E uma vez incutido medo e receio à vítima, é o quanto basta para a
configuração do crime de ameaça, sendo a condenação do Apelante medida
de rigor.
Tratou-se de delito enquadrado na Lei Maria da
Penha, porque o artigo 5o da referida lei dispõe claramente que configura
violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação baseada no
gênero que lhe cause lesão ou sofrimento físico e psicológico “em qualquer
relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a
ofendida” (grifos de reprodução).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500186-79.2019.8.26.0196 -Voto no 17494
7
A condenação, portanto, era mesmo medida de
rigor.
A pena foi fixada no mínimo legal e sofreu aumento
na segunda fase da dosimetria pela agravante prevista no artigo 61, inciso II,
'f', do Código Penal, perfazendo a sanção em um (01) mês e cinco (05) dias
de detenção, não havendo reparo a ser feito.
Em se tratando da Lei no 11.340/06, é vedada a
substituição da pena corporal, de acordo com o artigo 17, da referida
legislação especial.
O regime inicial aberto é o mais brando e se
mostrou acertado, ficando mantido o sursis.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, nega-se provimento ao
recurso.
ALBERTO ANDERSON FILHO
RELATOR